Tribunal: CARF
Processo: 10921.720370/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10921.720370/2016-02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.876 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
LEANDRO PARZIANELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/06/2015
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. VIGÊNCIA MEDIDA
JUDICIAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 48.
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720370/2016-02
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.876 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720370/2016-02

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 34/45, lavrados
para a exigência de IPI não recolhido por ocasião do registro da DI n.o
15/1096290-7, registrada em 19/06/2015 e desembaraçada em 22/07/2015,
acompanhado dos juros de mora, tendo em vista a existência de antecipação de
tutela concedida nos autos da ação judicial n.o 5003058-88.2012.404.7005/PR.
O total do crédito tributário exigido importa em R$13.083,12.
O interessado importou através da citada DI um veículo automotor antigo de
coleção, Marca PONTIAC, Modelo: GTO HARDTOP, Ano de fabricação 1966,
deixando de recolher o IPI sob alegação de estar amparado pela referida ação
judicial ajuizada no intuito de obter provimento jurisdicional para reconhecer
a inexigibilidade do IPI, no caso de importação de veículo para uso próprio.
A antecipação de tutela foi deferida em 15/05/2012, reconhecendo a
inexigibilidade do IPI sobre a importação do veículo Em 02/06/2012 foi
prolatada a sentença com resolução de mérito, mantendo a segurança pleiteada
pelo contribuinte e confirmando a procedência do pedido de inexigibilidade do
IPI na importação de bens procedentes do exterior.
Em 11/06/2013 foi emitido despacho determinando: “1. Determino o
sobrestamento do presente feito, uma vez que está em discussão a inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, no caso de desembaraço aduaneiro
na importação. 2. Essa questão aguarda julgamento do RE 559.607 RG/SC,
com repercussão geral, por parte do Supremo Tribunal Federal.”
Diante da falta de recolhimento do referido tributo e para prevenir a
decadência, a fiscalização formalizou a presente autuação para exigência do
crédito tributário não recolhido acompanhado dos juros de mora.
DI às fls. 17/20.
Decisões e peças judiciais às fls. 22/33.
Devidamente cientificado da autuação, o interessado apresentou a impugnação
de fls. 53/56 alegando o que segue:
1- Inicialmente acusa a exigência do tributo em duplicidade já que foi lançado
duas vezes o valor de R$11.549,37 e por esta razão o auto deve ser cancelado.
2- Não há que se falar em exigibilidade de IPI já que houve expressa
determinação de sua inexigibilidade, não devendo se manter a presente
autuação.
3- Por não ser exigível o imposto, também não se pode exigir os juros de mora.
4- Por todo o exposto, requer o cancelamento do auto de infração."

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) julgou
improcedente a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.876 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720370/2016-02

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/11/2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
As matérias submetidas à via judicial devem ter o crédito tributário lançado,
pois a atividade do lançamento é obrigatória e vinculada em relação à
autoridade fiscal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou petição (fl. 94/96), a qual foi
recebida como Recurso Voluntário, idêntica à impugnação já anexada.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como já relatado, trata-se de Auto de Infração, lavrado com a finalidade de
prevenir a decadência, tendo em vista que o contribuinte havia ingressado com uma ação
judicial, na qual obteve o deferimento da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do
Crédito Tributário.
Tendo sido indeferida a impugnação, o contribuinte apresentou uma petição, a
qual foi recebida como Recurso Voluntário pela Unidade de Origem. Registre-se que a petição
anexada é totalmente idêntica à peça inaugural da lide. Dessa forma, com base no § 3o, do art.
57, do RICARF, reproduzo o voto condutor do Acórdão recorrido, por considerar corretos os
fundamentos ali lançados e os adoto como razão de decidir:

“O presente processo refere-se à constituição de crédito correspondente ao IPI
e juros de mora, tendo em vista o não recolhimento do tributo por ocasião do
registro de DI n.o 15/1096290-7, tendo em vista a concessão de tutela
antecipada nos autos da ação ordinária n.o 5003058-88.2012.404.7005/PR.
Verifica-se, portanto, que a constituição deveu-se unicamente ao não
recolhimento integral, por ocasião do registro da DI, do tributo devido já que o
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.876 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720370/2016-02

interessado discutia judicialmente a obrigação do recolhimento de IPI nas
importações de veículo para uso próprio de pessoa física. A fiscalização fez
constar no auto que a constituição se deu com o objetivo de prevenir a
decadência.
Inicialmente cumpre esclarecer que a alegação de duplicidade de lançamento
do IPI não procede. No auto de infração às fls. 37 se verifica que a exigência
do tributo consiste no valor único de R$11.549,37.
O interessado impugna a constituição do crédito em tela por estar amparado
por medida judicial que declarou a inexigibilidade do tributo.

Cumpre, portanto, esclarecer que quanto à possibilidade e a
necessidade de formalização da exigência pelo lançamento nos
casos em que o crédito tributário está sendo discutido em juízo,
existe pacificada jurisprudência no STJ. Transcrevem-se trechos
de um dos numerosos acórdãos a respeito, in verbis:
Acórdão RESP 75075/RJ; RECURSO ESPECIAL1995/0048411-0.
Fonte:
DJ
DATA:14/04/2003
PG:00206
Relator:
Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS (1094)
Ementa: TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
MEDIDA
LIMINAR
–RECURSO
ADMINISTRATIVO
–
LANÇAMENTO – EFETIVAÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS –
POSSIBILIDADE – CTN, ARTS, 151, I E III, E 173 –
PRECEDENTES.
- A concessão da segurança requerida suspende a exigibilidade do
crédito tributário, mas não tem o condão de impedir a formação
do título executivo pelo lançamento, paralisando apenas a
execução do crédito controvertido.
- Recurso especial conhecido e provido.
Data da Decisão: 25/02/2003 Órgão Julgador T2 - SEGUNDA
TURMA Decisão Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
provimento. Votaram com o Relator os Ministros Eliana Calmon e
João Otávio de Noronha. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Franciulli Netto. Presidiu o julgamento a Exma. Sra. Ministra
Eliana Calmon.
Resumo Estruturado POSSIBILIDADE, FAZENDA PUBLICA,
REALIZAÇÃO,
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO,
AUTUAÇÃO
FISCAL,
INDEPENDÊNCIA,
EXISTÊNCIA,
RECURSO
ADMINISTRATIVO, CONTRIBUINTE, LIMINAR, MANDADO DE
SEGURANÇA, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO
TRIBUTÁRIO,
CARACTERIZAÇÃO,
ATO
VINCULADO,
NECESSIDADE,
IMPEDIMENTO,
OCORRÊNCIA,
DECADÊNCIA, CONSTITUIÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO,
RESSALVA,
IMPOSSIBILIDADE,
EXECUÇÃO
JUDICIAL,
CREDITO TRIBUTÁRIO.
(negritei e sublinhei)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.876 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720370/2016-02

A obrigação de a Fazenda Pública sempre constituir o crédito tributário
consta, também, do texto contido no livro de Leandro Paulsen, Direito
Tributário, 2a edição, pág. 587, in verbis:

A suspensão da exigibilidade do crédito não impede a decadência.
“A suspensão regulada pelo artigo 151 do Código Tributário
Nacional paralisa temporariamente o exercício efetivo do poder de
execução, mas não suspende a prática do próprio ato
administrativo de lançamento, decorrente de atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do artigo 142 do mesmo Código, e
necessária para evitar a decadência do poder de lançar. Nem o
depósito, nem a liminar em mandado de segurança têm a eficácia
de impedir a formação do título executivo pelo lançamento, pelo
que a autoridade administrativa deve exercer o seu poder-dever de
lançar, sem quaisquer limitações, apenas ficando paralisada a
executoriedade do crédito.” (Alberto Xavier, Do Lançamento:
Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do Processo Tributário,
2a ed., Forense, 1997, pp. 427/428)
-“A suspensão da exigibilidade não permite a cobrança do crédito,
repelindo a fluência dos prazos prescricionais insculpidos no
artigo 174 do código antes referido. Não deixam de correr,
contudo, os prazos fixados para a constituição do crédito
tributário, de caráter decadencial, fixados no artigo 173 do CTN.
Em função do exposto, as autoridades fiscais, diante da
constatação de depósito não albergado pelo competente
lançamento, devem efetuar a constituição do crédito para prevenir
a decadência.” (Geraldo Brickmann, Depósito Judicial e o
Lançamento de Ofício para Prevenir a Decadência, em Revista de
Estudos Tributários no 8, pp. 17/18, jul/ago-99)
(negritei e sublinhei)

Vê-se, portanto, que não há qualquer irregularidade ou descumprimento de
ordem judicial na constituição dos créditos presentes no auto infração,
salientando-se que a exigibilidade encontra-se suspensa.
Por último cabe esclarecer que quanto à exigência dos juros de mora, cumpre
examinar o disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou
em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de
consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para
pagamento do crédito. (grifei)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.876 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720370/2016-02

Como se verifica da leitura do texto acima, os juros de mora não traduzem
qualquer efeito punitivo, sendo que o dispositivo acima determina a sua
incidência “seja qual for o motivo determinante da falta”. Assim, vencida e não
paga a obrigação tributária principal, pouco importa a razão que tenha
determinado a mora, concretiza-se a incidência dos juros nos termos do § 3.o
do art. 61 da Lei n.o 9.430/1996:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997,
não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para
o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifei)

Desta forma, independentemente da existência de suspensão da exigibilidade
do tributo, na lavratura do auto de infração é devida também a constituição dos
juros de mora, visto que o recolhimento não se deu no prazo previsto (registro
da DI).”

Por fim, cumpre ressaltar que, após a sentença de 1o Grau, ambas as partes
recorreram da decisão. Assim, em 01 de setembro de 2016, a 1a Turma Recursal do Paraná
decidiu dar provimento aos recursos para:

a) que o valor do ICMS, e das próprias contribuições, sejam
afastados da base de cálculo do PIS e da COFINS referentes às
Licenças de Importação n.o 12/0706340-6 e 12/0706338-4, com
a consequente repetição do indébito, devidamente atualizado
pela SELIC;
b) que se considere improcedente o pedido de isenção do
Imposto de Importação nas Licenças de Importação n.o
12/0706340-6 e 12/0706338-4.

A referida decisão transitou em julgado em 10 de outubro de 2016. Logo, por
decorrência, o Crédito Tributário lançado por meio do Auto de Infração sob análise não possui
mais medida judicial que garanta a suspensão de sua exigibilidade.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.876 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720370/2016-02

Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital